Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733416-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BROOKLYN COMÉRCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0707051-63.2021.8.07.0018) em ação de cumprimento provisório de decisão ajuizada por ETMB – ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASÍLIA LTDA - ME: Seguindo o entendimento jurisprudencial predominante, a aplicação da multa processual prevista no art. 523 do CPC depende da prévia deflagração da fase executiva e intimação do executado, mediante publicação, para cumprimento do julgado (Acórdão n. 929846, 20150020242977AGI, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2016, DJ 14/04/2016 p. 144). Cadastre-se a representação processual da parte executada, conforme habilitação fixada nos autos originários. Após, intime-se a executada, por publicação, a efetuar o pagamento do débito reclamado em 15 dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo sem depósito espontâneo do montante reclamado, serão devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o). Os valores deverão ser devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação a teor do contido no art. 525 do CPC. Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) o objeto do cumprimento de decisão (autos originais - 0707051-63.2021.8.07.0018) são as astreintes fixadas no caso de descumprimento da decisão liminar que proibiu a ocupação da área pública até a obtenção da autorização administrativa competente, proferida nos autos do processo originário no 0704322-64.2021.8.07.0018; 2) após quase encerrar suas atividades, conseguiu autorização da Administração Pública para, a partir de 18/09/2021, utilizar a área pública para a realização de eventos com apresentações musicais; 3) a referida autorização especifica a possibilidade e viabilidade de utilização de emissão sonora de domingo à quinta-feira até 23:00 horas, e sexta-feira, sábado e feriados até 01:00 hora, com execução de música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica no período noturno; 4) a multa fixada é inexigível, em razão da ausência de sentença transitada em julgado ratificando o descumprimento da decisão judicial e arbitrando o quantum devido; 5) a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada pela sentença de mérito, nos termos do Tema 743 dos Recursos Especiais Repetitivos; 6) além de ter sido concedida autorização pela Administração Pública para a realização de eventos, tem-se que a medição realizada pela agravada evidencia aferição dentro do limite de decibéis permitidos (55dB), com variação para pouco mais ou menos, permanecendo a emissão média de 55dB; 7) são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, quando acolhida a impugnação; 8) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 9) no mérito, o agravo deve ser provido para reconhecer a inadmissibilidade do cumprimento provisório de sentença no 0707051-63.2021.8.07.0018 e, portanto, sua extinção por decisão terminativa, e a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido (ID. 30037526). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Verifica-se que, ajuizado o cumprimento provisório de decisão, foi proferida decisão determinando-se o pagamento do valor reclamado (ID. 103780669 – autos principais). A agravante, então, apresentou impugnação ao cumprimento provisório nos autos principais (ID. 106366702), nos termos do artigo 520, §1o, do CPC, e também o presente agravo de instrumento, ambos com basicamente as mesmas alegações. As alegações da agravante são matérias referentes à impugnação ao cumprimento provisório, nos termos do artigo 525 do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. No caso em tela, houve antecipação do movimento processual. Ainda não houve manifestação do juízo a quo sobre a impugnação do cumprimento de sentença, de forma que qualquer manifestação nesta fase recursal incorreria em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora